Tribunal: TJDFT
Processo: 0741098-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741098-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO VALE CASTELLO BRANCO AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA, ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Agravo interno contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator